Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Universidade Federal de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, art. 260, § 1o, do RITCU, art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil instituído por Terezinha de Fátima Pinheiro (XXX.482.979-XX) em favor de Silvia dos Passos Pinheiro (XXX.544.359-XX), concedendo o respectivo registro; 9.2. enviar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina.